Tribunal: TCU
Processo: 036.618/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Silmara Oliveira Dias, contra o Acórdão 3771/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro a seu ato de concessão de aposentadoria no cargo de Analista Judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliadora, do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, mas considerar a apreciação de seu mérito prejudicada ante o reconhecimento do registro tácito do ato de aposentadoria de Silmara Oliveira Dias, ocorrido em 16/10/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3771/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a adoção de providências para a revisão de ofício desta concessão; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TRT/3aR.